Tribunal: TJBA
Processo: 8000514-64.2020.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000514-64.2020.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: LEONAIR PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCIANO SINFRONIO LOPES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.150, DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

I - Agravo Interno interposto em face de decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto com base no Tema 1.150/STJ. Alegação de inexistência de similitude fática entre a questão suscitada em sede de preliminar, referente à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para integrar a lide proposta, e a tese firmada no referido tema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no Tema 1.150 do STJ, aplicou corretamente a tese firmada em julgamento de recurso repetitivo, no tocante à legitimidade passiva do Banco do Brasil para ações que discutem saques indevidos e má gestão de contas do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada aplica corretamente a tese firmada no Tema 1.150 do STJ, ao reconhecer que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam em demandas que discutem falha na prestação de serviço em contas vinculadas ao PASEP.

A similitude fático-jurídica entre o caso concreto e o paradigma do Tema 1.150 foi devidamente demonstrada, atraindo a incidência do art. 1.030, I, “b”, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falha na gestão de conta vinculada ao PASEP, inclusive em casos de saques indevidos e ausência de correção de rendimentos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000514-64.2020.8.05.0173, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e, como agravada, LEONAIR PEREIRA DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça